Tribunal: TJSP
Processo: 0504092-18.2012.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Multa de fiscalização do exercício de 2010 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Dívida de natureza não tributária - Prescrição regida pelo Decreto no 20.910/32, que estabelece o lapso de 05 (cinco) anos - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, proferido em 19/09/2012 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553/RS,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Multa de fiscalização do exercício de 2010 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Dívida de natureza não tributária - Prescrição regida pelo Decreto no 20.910/32, que estabelece o lapso de 05 (cinco) anos - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, proferido em 19/09/2012 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Ausência de paralisação do feito por período superior a 6 anos - Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 e Súmula 314 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.